Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708915-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO ENGLER DESPACHO O agravante defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso e a impossibilidade de inverter-se o ônus probatório com base nesse diploma normativo. A decisão agravada consignou que (id 149859911 dos autos originários): Em que pese eventual não incidência do Código de Defesa do Consumidor, seja por ele ser posterior ao contrato objeto dos autos, seja por não ser o exequente qualificado como destinatário final do serviço, persiste a obrigação do executado de exibir a documentação apta a viabilizar o cálculo, aplicando-se ao caso o disposto no art. 524, §3o, do CPC. Ante o exposto, intime-se o agravante para se manifestar sobre o interesse em recorrer quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, bem como à inversão indevida do ônus probatório nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Intime-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator